Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736924-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA 24581470110 AGRAVADO: F G FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA 24581470110 contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação ordinária no 0719541-66.2024.8.07.0001 ajuizada por F G FERREIRA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “F G FERREIRA propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA 24581470110, em 22/05/2024 23:42:14, partes qualificadas. Relata que atua como escola de vôlei, utilizando o nome PRÓ-VOLEI desde o início de sua abertura em julho de 2015, sendo que em agosto de 2023 houve a finalização do processo junto ao INPI, passando a ser detentora dos direitos da marca PRÓVOLEI. Afirma que a ré, sediada no Riacho Fundo, está usando a mesma marca e para o mesmo ramo de atividade, qual seja, escola de vôlei. Relata ter notificado a ré, sem sucesso. Requer, em sede de antecipação de tutela, que a ré cesse imediata e totalmente qualquer utilização do uso da marca PRÓVOLEI, sob pena de multa diária. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso em análise a parte autora comprovou o registro da marca PRÓ-VOLEI, garantindo a propriedade e o uso exclusivo, desde 15/08/2023 (ID 197160550). Ademais, resta claro que a ré está utilizando a denominação PRÓ-VOLEI em sua atividade comercial, conforme ID 197160551. O direito de exclusividade da marca tem como fim maior a proteção ao consumidor, assegurando-lhe a correspondência entre o produto designado e a empresa que o colocou em circulação, obstando o desvio de clientela e a confusão entre as pessoas jurídicas. Outrossim, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ré esta comercializando o serviço e participando de competições utilizando a marca. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis. Assim, reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, no que se refere à obrigação de não fazer, notadamente quanto ao uso da marca. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determino à ré que se abstenha de utilizar a marca marca PRÓVOLEI, imediatamente após a intimação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se e intime-se a parte ré, de forma pessoal, ante o caráter mandamental da presente decisão e para apresentar resposta em 15 dias. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após réplica, designe-se data para audiência de conciliação. Frustrada a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Não havendo pedido de dilação probatória, os autos irão conclusos para sentença.” – ID 201434236 dos autos n. 0719541-66.2024.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante ANTONIO CARLOS alega inépcia da petição inicial: “Inicialmente, Excelências, mister elucidar que, embora os fundamentos da r. decisum se alicercem no convencimento do MM. Juízo, frisa-se, em face das alegações do Autor, acerca da probabilidade do direito, e no vislumbre de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se pode olvidar que a r. decisão recorrida concedeu liminar pleiteada pelo Agravado sem que a petição inicial apresentasse uma causa de pedir apta a fundamentar o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. ( ) Sob essa ótica, destaca-se que a ausência de uma causa petendi apresentada de forma pormenorizada, clara e contemplando todos os fatos que fundamentam e substanciam o pleito formulado culmina na inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, I, do CPC, ante a ausência de elemento essencial.” (ID 63613928, pp.7/9). Sustenta não terem sido satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem: “( ) a probabilidade do direito, denominada "fumus boni iuris", consubstancia-se na demonstração da plausibilidade e verossimilhança das alegações que visem à obtenção da tutela pleiteada. Sob essa perspectiva, cumpre destacar que, haja vista o Agravante possuir o devido pedido de registro depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em processo sob no 935164650, cujo protocolo e página da web encontram-se anexos, o Agravante, igualmente ao Agravado, é legítimo titular do direito de zelar por sua integridade material ou reputação, conforme previsto pelo art. 130, III, da Lei no 9.279/96. ( ) Nesse diapasão, além do direito assegurado ao Agravado por supramencionado dispositivo legal, até que se finde o processo de pedido de registro de sua marca, compete, em primeiro momento, ao INPI, em instância administrativa, a decisão concernente ao deferimento ou não do registro do Agravante, a partir da qual há, portanto, a possibilidade de superveniência de todos os direitos marcários conferidos aos titulares de marcas registradas. Ante o exposto, não é plausível que o Agravado vise cessar o direito de uso da marca do Agravante, que já possui a expectativa de direitos marcários, sem respeitar o devido trâmite legal e sem nem sequer interpor as medidas cabíveis junto ao INPI. Ora, Excelências, não se pode olvidar que, além de não haver quaisquer documentos comprobatórios nos autos originários acerca do envio de notificação extrajudicial, por parte do Agravado, ao Agravante, previamente ao ajuizamento da presente demanda – uma vez que, de fato, não houve uma tentativa prévia e formal, por iniciativa do Agravado, de uma resolução amigável da lide –, o Agravado, igualmente, não se utilizou da prerrogativa de apresentar de oposição ao pedido de registro do Agravante que lhe é legalmente conferida durante o prazo de 60 dias após a publicação de um pedido, nos termos do art. 158, caput, Lei da Propriedade Industrial.” (ID 63613928, pp.10/11). Argumenta ainda: “Destaca-se que, até a publicação da Revista sob no 2799, em 27/08/2024, inexiste qualquer protocolo de oposição, por parte do Agravado, junto ao pedido de registro do Agravante ( ) Em igual sentido, insta frisar o deferimento e concessão, por parte do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de registros de marcas – concernentes à classe NCL 41, equivalente à das partes da presente demanda – a titulares distintos, que convivem pacificamente atuando em equivalentes segmentos mercadológicos, e cujos elementos nominativos possuem o termo “PRÓ” em sua composição, em cuja análise a r. Autarquia entendeu pela distinção e exclusividade a partir da totalidade de seus respectivos conjuntos identitários. ( ) Sob essa ótica – haja vista o deferimento e concessão, pelo INPI, de registro de marca a titulares distintos, em equivalentes classificações NCL, cujos elementos nominativos possuam elementos em comum, acrescidos de complementos distintos, tal qual ocorre entre as partes da presente demanda, cujas marcas são “Pró-Vôlei Brasília/DF”, de titularidade do Agravado, e “PRÓ VÔLEI RIACHO FUNDO”, de titularidade do Agravante –, em consonância ao princípio da isonomia, que assegura a todos a igualdade material perante a lei, é improvável que o INPI confira ao Agravante tratamento distinto ao dos titulares de supracitadas marcas, de forma que o indeferimento de seu pedido se conceberia inescusavelmente incongruente, o que afasta suficientemente eventual probabilidade de direito aduzida pelo Agravado. Nessa conjuntura, imperativo elucidar que, em consonância ao disposto na Lei no 9.279/1996, responsável por regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, não se pode olvidar que seu art. 129, §1o, consagra o direito de precedência ao registro a toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. ( ) Nesse diapasão, haja vista a fundação do projeto “PRÓ VÔLEI”, pelo Agravante, ter ocorrido no ano de 2002, isto é, há mais de duas décadas, concebe-se legitima, na realidade fática, a titularidade do próprio Agravante no que concerne a seu direito de precedência legalmente tutelado, afastando inequivocamente a probabilidade do direito perquirido pelo Agravado. Elucida-se imagens tiradas entre os anos de 2002 e 2005, que comprovam o início da história da marca do Agravante” (ID 63613928, pp.12/16). Conclui que “inexistem quaisquer evidências concretas e claras no que tange à existência de perigo concreto de dano ou risco irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo, isto é, do "periculum in mora". O Agravado não apresenta robusto arsenal probatório concernente às supostas situações de associação equívoca com a marca do Agravado, limitando-se a apresentar uma única captura de tela da qual nem sequer pode-se provar, a princípio, a veracidade, inexistindo suficientes elementos comprobatórios quanto ao efetivo prejuízo à sua imagem e credibilidade” (ID 63613928, p.18). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “ante a insuficiente comprovação do "fumus boni iuris" e a evidente ausência de perigo de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que demande situação emergencial, e não restando configurado o "periculum in mora", pressupostos legais cuja presença cumulativa é indispensável à concessão de tutela de urgência, é imperativa a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida.” (ID 63613928, p.19). Por fim, requer: “a) Seja RECEBIDO o presente recurso de Agravo de Instrumento, sendo o Agravado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal; b) Seja reconhecida a INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL, com o consequente indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de causa de pedir apta a fundamentar o pedido relativo à liminar pleiteada. c) Seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para fins de antecipação da tutela recursal, com a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida, de Id. 201434236; d) No mérito, seja PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja integralmente reformada a r. decisão proferida em Id. 201434236, de modo a suspender seus efeitos” (ID 63613928, p.19). Preparo regular (IDs 63613946 e 63613945). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela de urgência). Trata-se, na origem, de ação de cessação de uso de marca c/c indenização por danos ajuizada em 15/05/2024 por F G FERREIRA (agravado) contra ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA 24581470110 (agravante) - ID 197157840 na origem. Pela decisão de ID 197873718, o juízo a quo determinou a emenda à inicial “para demonstrar o interesse de agir, comprovando que formalizou notificação extrajudicial para coibir o uso da marca, porquanto a lide depende de um conflito de interesses, qualificado por pretensão resistida, o que não está demonstrado nos autos”. O autor/agravado apresentou emenda à inicial e trouxe aos autos áudios comprovando o alegado (ID 200913795 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência (ID 201434236 – origem). Conforme relatado, o agravante se insurge, alegando a) inépcia da inicial e b) não satisfação dos requisitos para concessão de tutela de urgência na origem. De início, verifica-se que a alegação de inépcia da inicial não foi apreciada pelo juízo a quo na decisão agravada. E fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por oportuno: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃORECURSAL. EFEITOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. ( )2. Matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância. ( ) 5. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1309606,07069041920208070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que não será apreciado o argumento relacionado à inépcia da inicial, e não se conhece do pedido "b" do presente agravo de instrumento (“b) Seja reconhecida a INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL, com o consequente indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de causa de pedir apta a fundamentar o pedido relativo à liminar pleiteada.”). Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Na inicial, o autor/agravado alegou que “é uma escola de vôlei conhecida há muitos anos em Brasília, cujo uso do nome PRÓ-VOLEI ocorre desde o início da abertura da empresa em julho de 2015. Em 2022, a Autora deu início ao processo de registro da marca, haja vista que há 7 anos já fazia o uso da marca acima citada. Pois bem, em agosto de 2023 houve a finalização do processo junto ao INPI e então a requerente passou a ser detentora dos direitos da marca PRÓ-VOLEI” (ID 197157840 – origem). Afirmou que “a empresa Requerida, sediada no Riacho Fundo, Brasília/DF vem usando esta mesma marca e para o mesmo ramo de atividade, qual seja, escola de vôlei, e a empresa Requerente percebeu que estava havendo certa confusão entre os possíveis clientes de ambos, bem como acerca da movimentação do Requerido na internet, razão da problemática instalada. ( ) fica nítida a confusão que causa nos possíveis clientes que entendem como se as empresas PRÓ-VOLEI BRASILIA E PRÓ-VOLEI RF fossem como matriz e filial, sendo que são empresas totalmente distintas” (ID 197157840 – origem). Instruiu o feito com Certificado de registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, com as seguintes características: “Processo no 927127156 Data de depósito: 29/06/2022 Data da concessão: 15/08/2023 Fim da vigência: 15/08/2033 Titular: F G FERREIRA [BR/DF] ( ) Especificação: Assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais;Cursos livres [ensino];Organização de competições desportivas;Serviços de acampamentos desportivos;Serviços de ensino;Treinamento prático [demonstração];organização e apresentação de eventos esportivos (da classe 41)” (ID 197160550 – origem) Colacionou aos autos as páginas dos perfis no Instagram do requerido/agravante “@provoleirf” e do autor/agravado “@provoleibrasilia” (ID 197160551 – origem); nome fantasia do requerido/agravante “UNION SPORTS” (ID 197160552 – origem); mensagem de cliente/aluna na qual há confusão entre ambas as empresas: “meu filho ja faz aula de volei no riacho fundo 1 ( pro volei ) quero saber quanto e a mensalidade de vocês se tem como concorre a bolsa” (IDs 197160555 – origem). Pela decisão agravada, deferido o pedido de tutela de urgência e determinado à “ré que se abstenha de utilizar a marca marca PRÓVOLEI, imediatamente após a intimação, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID 201434236 – origem). O agravante se insurge, alegando, em síntese, que não há probabilidade de direito ou risco de dano para a concessão da liminar. Afirmou que “até a publicação da Revista sob no 2799, em 27/08/2024, inexiste qualquer protocolo de oposição, por parte do Agravado, junto ao pedido de registro do Agravante” e que “a fundação do projeto “PRÓ VÔLEI”, pelo Agravante, ter ocorrido no ano de 2002, isto é, há mais de duas décadas”. Em sede de agravo de instrumento, anexou aos autos várias imagens com alunas vestindo o uniforme da escolinha desde 2001, banner escrito “ESCOLINHA DE VOLEIBOL PRÓ VOLEI RIACHO FUNDO” e informativo escrito "Escolinha de Voleibol Pró-Volei informa: Venha participar da primeira seletiva 2005 para compor a Equipe da Escolinha Pró-Volei, nesta 6a feira sia 25 de fevereiro de 2005 a partir das 08:30h maiores informações com o Professor Carlinhos. Não perca esta oportunidade de vestir as camisas Campeãs da Pró-Volei e do CETELB” (ID 63613928 – origem). A despeito das alegações do autor de ser “detentora dos direitos da marca PRÓ-VOLEI”, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata determinação de abstenção do uso da marca pelo agravante/requerido. Além disso, perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório, sob pena, inclusive, de dano ao requerido/agravante com a concessão da liminar. De se ressaltar que “5. A pretendida ordem imediata de abstenção ao réu quanto ao uso ou qualquer outra denominação relativos à marca objeto da lide, bem como a apreensão ou penhora de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros, de forma inaudita altera parte, configura medida prematura, com caráter eminentemente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso à ré agravada por inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial, o que obsta a concessão da tutela provisória.” (Acórdão 1343791, 07054256320218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTOS DE COMBUSTÍVEL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE BENS. ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL. AUSENTES. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 3. Ante as peculiaridades do caso, não se mostra viável a concessão de tutela de urgência destinada à imediata descaracterização dos postos de combustíveis e devolução de bens em comodato, por ser necessária maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, quanto à ventilada extinção da relação contratual, aquisição não exclusiva de produtos e combustíveis e utilização indevida da marca, por não restarem comprovados de plano. 4. Eventual uso da marca, se o caso, considerado ao final indevido poderá posteriormente ser objeto de ressarcimento, de modo a afastar eventual prejuízo iminente ou risco ao resultado útil da demanda que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação. 5. A pretendida ordem imediata ordem imediata de devolução dos bens cedidos em comodato e de abstenção de uso da marca e dos elementos característicos da agravante (trade dress), em caráter inaudita altera parte e desacompanhado de suficientes elementos probatórios aptos a demonstrar, de plano, o uso indevido da marca, configura medida prematura, com caráter manifestamente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso ao inviabilizar o exercício da atividade empresarial, o que obsta a concessão da tutela provisória. 6. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1439084, 07040156720218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. ESCOLAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. AUSENTES. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Em que pese a demonstração de registro junto ao INPI de certificação de registro da marca, mostra-se descabida a concessão de tutela provisória por não restar suficientemente comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a irreversibilidade da medida pretendida. 3. Inexiste urgência a permitir a imediata determinação de abstenção da denominação contida na marca, uma vez que a escola ré, que, em princípio, possui sede e atividades em outra unidade da federação, utiliza a nomenclatura controversa há longa data, desde 2013, antes mesmo da obtenção da certificação de registro da marca pelo autor, em 2015, tendo, ainda, sido inicialmente contactada no ano de 2019 e notificada em março de 2020, culminando no ajuizamento da presente demanda apenas em janeiro de 2021. 4. Não se vislumbra perigo de dano em razão da insuficiente comprovação pelo autor quanto aos ventilados prejuízos oriundos de empecilhos à montagem e comercialização de unidades/franquias de seu colégio em outros Estados, ou, ainda, de perda de matrículas, confusão e necessidade de explicações a seus alunos quanto a descontos concedidos em cursos oferecidos pela ré. 5. A pretendida ordem imediata de abstenção ao réu quanto ao uso ou qualquer outra denominação relativos à marca objeto da lide, bem como a apreensão ou penhora de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros, de forma inaudita altera parte, configura medida prematura, com caráter eminentemente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso à ré agravada por inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial, o que obsta a concessão da tutela provisória. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1343791, 07054256320218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO D. JUÍZO A QUO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO DOMÍNIO NA INTERNET. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AUSENTE. 1. As contrarrazões recursais se consubstanciam em instrumento adequado para o oferecimento de resposta à pretensão recursal, não se coadunando com a formulação de pleitos incidentais, a exemplo de pedido de revogação da tutela de urgência parcialmente deferida pelo d. Juízo a quo. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1 A concessão da tutela está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Embora a agravante tenha alegado a precedência do uso da marca, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 4. A manutenção do domínio de sítio da internet em favor do agravado não é capaz de caracterizar o perigo de dano grave ou irreparável, necessários para o deferimento da tutela pretendida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1818400, 07469981320238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DA MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTROS SUB JUDICE. ANÁLISE DO INPI. PROCESSO EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na petição inicial, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil. 2. Observado, no caso concreto, a existência de controvérsia acerca do uso da marca, em razão de processos em curso perante a Justiça Federal e no âmbito do INPI, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e a produção de provas, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência, objetivando a interrupção da expansão das redes FRANGO NO POTCHÊ FNP e FNP pelo agravado, ausente a probabilidade do direito vindicado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1772925, 07330457920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS AUSENTES. I - Os elementos probatórios existentes até o momento não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência cautelar para compelir os réus a cessarem a utilização da marca e tudo que compõe seu patrimônio intelectual em outra atividade ou empreendimento. II - A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes de eventual suspensão das atividades empresariais dos agravados. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1716123, 07098341420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA E DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O direito alegado pela franqueadora em relação a conduta abusiva da franqueada deve ser analisado de maneira profunda, consoante as provas trazidas aos autos, o que se refere ao mérito da demanda, de sorte que deve ser apreciado oportunamente pelo juízo a quo. 3. Na espécie, a concessão da medida pleiteada pela agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil. 4. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pela recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1701272, 07028614320238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento de mérito pelo colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora